Tribunal: TJDFT
Processo: 0052313-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REJEIÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Verificado que o prazo prescricional ficou suspenso, em razão da não localização do réu para citação, e que, após a sua retomada, não houve lapso temporal de duração do processo suficiente para a configuração da prescrição, nos termos dos artigos 366, do Código de Processo Penal, e artigo 109, do Código Penal, a prejudicial deve ser rejeitada. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, a condenação é medida que se impõe. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase judicial. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.